Tribunal: TJPA
Processo: 0011991-35.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011991-35.2007.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA SERRALVA BONETERRE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0011991-35.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPESARIAL)

EMBARGANTE: ANGELA MARIA SERRALVA BONETERRE

ADVOGADA: ROSA MARIA MORAES BAHIA

ADVOGADO: ANDRÉ ANDERSON OLIVEIRA SENA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (TEMA 411/STJ). NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS PERÍODOS REQUERIDOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE SALDO NOS PERÍODOS APONTADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação ordinária de obrigação de pagar, ajuizada para recomposição de saldo de caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser (1987) e Verão (1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do Tema Repetitivo 411 do STJ quanto à inversão do ônus da prova e à obrigação da instituição financeira de exibir extratos bancários, à luz do documento apresentado pela autora para comprovar vínculo com o banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova foi deferida, mas, conforme o Tema 411 do STJ, sua eficácia exige início de prova material da relação jurídica e especificação dos períodos pretendidos.

4.

Extrato bancário apresentado não comprovou existência de saldo nos períodos de junho/1987 e janeiro/1989, sendo insuficiente para caracterizar plausibilidade do direito aos expurgos inflacionários.

5.

Instituição financeira cumpriu a determinação judicial, realizando pesquisas e informando a inexistência de registros ou saldo para os períodos, não configurando descumprimento da obrigação.

6.

A ausência de comprovação mínima inviabiliza o acolhimento do pedido de diferenças de correção monetária, sendo irrelevante o mero inconformismo da parte com o resultado da prova.

7.

Jurisprudência do STJ confirma que, ausente início de prova material, o pedido de exibição de documentos não se sustenta (AREsp 306.920, Min. Raul Araújo, DJe 03.06.2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova, nos termos do Tema 411 do STJ, exige início de prova material da relação jurídica e indicação precisa dos períodos requeridos.

2.

Cumprida a obrigação de exibição pela instituição financeira e constatada ausência de saldo nos períodos pleiteados, não há fundamento para condenação ao pagamento de expurgos inflacionários.

3.

O inconformismo da parte com o resultado da produção probatória não autoriza a reforma da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 932, V, “b”, e 1.022; RITJPA, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 411; STJ, AREsp nº 306.920, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.06.2013.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ANGELA MARIA SERRALVA BENNETERRE
, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação ordinária de obrigação de pagar, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., na qual se pleiteava a recomposição de saldo de caderneta de poupança em decorrência dos expurgos inflacionários dos planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989).

A agravante sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação contrariou o art. 932, V, “b” do CPC e o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 411, que admite a inversão do ônus da prova para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, desde que demonstrados indícios mínimos da relação jurídica.

Argumenta que apresentou extrato bancário de 31/12/1991, comprovando vínculo com a instituição agravada e a existência de conta, atendendo ao requisito de plausibilidade exigido pelo STJ.

Alega que o banco recorrido não produziu prova capaz de afastar seu direito, limitando-se a apresentar documento emitido por terceiro (“Grupo Store”), sem identificação do titular ou comprovação de inexistência de saldo, e descumpriu ordem judicial para exibir os extratos dos períodos de junho/1987 a janeiro/1989.

Invoca precedentes dos Tribunais Superiores e de Cortes Estaduais que reconhecem a obrigação das instituições financeiras de apresentar tais extratos, mesmo após prazo superior a cinco anos, quando houver indícios mínimos de contratação.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para: (i) reconhecer a inversão do ônus da prova e compelir o Banco Santander a apresentar os extratos de 1987 a 1990; (ii) condenar ao pagamento das diferenças de correção monetária dos Planos Bresser e Verão, acrescidas de juros contratuais e consectários legais; e (iii) inverter o ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe Id nº 27.151.317).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência, contrariou o Tema Repetitivo 411 do STJ ao afastar a inversão do ônus da prova e não determinar a exibição dos extratos bancários dos períodos de junho/1987 e janeiro/1989.

Inicialmente, a decisão monocrática fundamentou-se na ausência de provas suficientes que demonstrassem a titularidade de conta poupança com saldo e movimentação nos períodos pleiteados. O Banco Santander (Brasil) S.A. informou que a conta nº 052856591 agência: 0524, indicada pela autora, foi registrada com o código nº 7806:
“Procedente. Conta não possui movimento nos períodos dos Planos Econômicos”
(Doc. PJe Id nº 4.460.773 – p. 03).

Uma coisa é existir conta, outra coisa é existir saldo na conta, a fazer incidir os expurgos, se devidos. Mesmo com a inversão do ônus da prova, não há nos autos provas de que as contas se enquadram nos parâmetros para a aplicação dos expurgos, não tendo sido encontrados registros e nem documentos que apontem para o direito vindicado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, foi corretamente aplicada no caso. No entanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que a inversão do ônus da prova seja eficaz, o autor deve apresentar um início de prova material, demonstrando minimamente a relação jurídica alegada e especificando os períodos que pretende ver cobertos pelos extratos bancários (Tema 411 – STJ), confira-se:

“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos”.

No presente caso, a autora não conseguiu demonstrar qualquer indício material que respaldasse suas alegações.

Ocorre que a referida inversão do ônus da prova, como exceção à regra geral do CPC, é uma regra de procedimento, que impõe a análise do pedido formulado. A inversão foi realizada, porém seu resultado, em termos de produção probatória, não foi condizente com a pretensão da autora. Em outras palavras, não serviu para comprovar as alegações feitas na inicial. A contrariedade da autora com o resultado desafiou a apelação, os embargos de declaração e agora este agravo interno. A inconformidade da autora está, portanto, diretamente relacionada com o desfecho da inversão probatória.

Assim, a recorrente limita-se a contestar o que foi encontrado pela instituição financeira: ausência de registros de contas que fizessem jus aos expurgos pleiteados.

Os documentos fornecidos pelo banco Santander (Brasil) S.A. indicam a inexistência de saldo nos períodos referidos.

Neste diapasão, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, quando a parte autora não apresenta indício ou início de prova material da relação jurídica existente com o réu, o pleito de exibição de documentos, como extratos bancários, não se sustenta (AREsp n. 306.920, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/06/2013).

Reforça-se, por fim, que, embora a inversão do ônus da prova tenha sido efetivada, a produção probatória não logrou comprovar o direito alegado pela autora.

Por outro lado,

a instituição financeira cumpriu com sua obrigação, realizando as pesquisas e informando que não há extratos ou registros de saldo para os períodos em questão. Sendo assim, não há que se falar em reforma da decisão com base na suposta falta de zelo da instituição financeira.

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/08/2025